Tribunal: TJDFT
Processo: 0714575-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714575-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE DE AZEVEDO DUTRA D E C I S Ã O Os autos, da Relatoria do e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, vieram conclusos a este Relator Eventual devido ao afastamento de Sua Excelência e do pedido de efeito suspensivo formulado (ID 70850237). Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Frise-se que a decisão ora impugnada se limitou a deferir o pedido de tutela cautelar para determinar que os Réus/Agravantes realizem a análise da portabilidade de carências do plano de origem ao plano de destino do Autor/Agravado, e que, em caso de recusa, apresentem justificativa clara, precisa e fundamentada. O temor quanto ao pagamento das astreintes tampouco se sustenta, especialmente porque a condenação e a importância dessas podem ser revistas a qualquer tempo, não sendo este o momento adequado para fazer tal juízo de valor, especialmente porque ainda não há informações sobre o efetivo cumprimento da determinação judicial. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator